Tribunal: TJDFT
Processo: 0025531-09.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ESCLARECIMENTOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
1. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
2. Verificada omissão parcial no acórdão, que não altera o julgado, é necessário saná-la, ainda que somente para fins de esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes.
3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração.